Tribunal: TJSP
Processo: 0005682-84.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Aprovação no ENEM. Decisão de parcial procedência. Defesa pretende o reconhecimento do benefício no patamar de 100 (cem) dias. Com razão. Matéria pacificada no E. STJ. Precedentes. Recomendação no 44 do Conselho nacional de Justiça e Portaria Conjunta no 276/2016 da Corregedoria da Justiça Federal e Departamento Penitenciário Nacional. Precedentes desta C. 9a Câmara.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Aprovação no ENEM. Decisão de parcial procedência. Defesa pretende o reconhecimento do benefício no patamar de 100 (cem) dias. Com razão. Matéria pacificada no E. STJ. Precedentes. Recomendação no 44 do Conselho nacional de Justiça e Portaria Conjunta no 276/2016 da Corregedoria da Justiça Federal e Departamento Penitenciário Nacional. Precedentes desta C. 9a Câmara. Agravante comprovou ter realizado a prova do ENEM. Entretanto, o d. Juízo das Execuções aplicou a benesse em patamar menor. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005682-84.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANTONIO
EUGENIO GREGORIO FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-84.2020.8.26.0502 -Voto no 11.636
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0005682-84.2020.8.26.0502
Agravante: ANTÔNIO EUGÊNIO GREGORIO FILHO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Magistrado(a): Dr(a). Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano
Voto no: 11.636
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Aprovação no ENEM.
Decisão
de
parcial
procedência.
Defesa
pretende
o
reconhecimento do benefício no patamar de 100 (cem) dias.
Com razão. Matéria pacificada no E. STJ. Precedentes.
Recomendação no 44 do Conselho nacional de Justiça e
Portaria Conjunta no 276/2016 da Corregedoria da Justiça
Federal e Departamento Penitenciário Nacional. Precedentes
desta C. 9a Câmara. Agravante comprovou ter realizado a
prova do ENEM. Entretanto, o d. Juízo das Execuções aplicou
a benesse em patamar menor. Agravo provido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
Defesa de ANTÔNIO EUGÊNIO GREGÓRIO FILHO, em face da r. decisão,
cujo relatório acolho, publicada em 06 de maio de 2020, na qual o MM. Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM 4a RAJ indeferiu o pedido de remição por estudo, por ausência de
previsão legal (fls. 24/25).
Irresignada, a Defesa argumenta a possibilidade de
concessão da remissão no patamar de 100 (cem) dias, não apenas de 50
(cinquenta) dias (fls. 01/06).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações retromencionadas foram rebatidas (fls. 36/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-84.2020.8.26.0502 -Voto no 11.636
3
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
41), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo (fls. 49/52).
É o relatório, passo a decidir.
O agravo comporta acolhimento.
Conforme se infere dos autos, ANTÔNIO EUGÊNIO
GREGORIO FILHO foi aprovado no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM)
(fl. 21) e a defesa pleiteou a aplicação da remição.
Com a devida vênia à r. sentença proferida pelo d.
Magistrado da Execução (fls. 24/26), que concedeu a benesse com base na
jurisprudência dominante sobre o tema e com a orientação emanada do
Conselho Nacional de Justiça, contudo, em 50 (cinquenta) dias remidos,
considerando o sendo considerado para o ENEM a remição de 800
(oitocentas) horas, que não está em consonância com o que deve ser
aplicado.
Como se sabe, o artigo 126, § 1o, da Lei de Execuções
Penais é categórico ao estabelecer que o condenado tem direito à remição de
parte do tempo de execução da pena pelo estudo.
Embora o referido artigo não disponha expressamente
sobre a possibilidade de remição da pena pela conclusão do ensino médio,
com aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), encontra-se
consolidado, na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
entendimento de que é possível a remição pela aprovação no em tal exame e,
ainda, pela conclusão do ensino médio, com amparo na Recomendação no
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
Tal recomendação em seu artigo 1o, IV, determina,
inclusive, como se dará o cálculo de dias remidos específicos, assim como os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-84.2020.8.26.0502 -Voto no 11.636
4
requisitos para a concessão de tal benefício:
IV - na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades
regulares
de
ensino
no
interior
do
estabelecimento penal e realizar estudos por
conta
própria,
ou
com
simples
acompanhamento pedagógico, logrando, com
isso,
obter
aprovação
nos
exames
nacionais que certificam a conclusão do
ensino fundamental Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e
Adultos
(ENCCEJA)
ou
médio
Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim
de se dar plena aplicação ao disposto no §
5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84),
considerar, como base de cálculo para
fins de cômputo das horas, visando à
remição
da
pena
pelo
estudo,
50%
(cinquenta por cento) da carga horária
definida legalmente para cada nível de
ensino [fundamental ou médio - art. 4o,
incisos II, III e seu parágrafo único, todos
da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é,
1600 (mil e seiscentas) horas para os anos
finais do ensino fundamental e 1200 (mil e
duzentas) horas para o ensino médio ou
educação profissional técnica de nível
médio; Para sedimentar o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 44/2013, consignou que
para fins de remição pelo estudo, sejam
valoradas e consideradas as atividades de
caráter complementar, assim entendidas
aquelas que ampliam as possibilidades de
educação nas prisões, tais como as de
natureza cultural, esportiva, de capacitação
profissional,
de
saúde,
entre
outras,
conquanto integradas ao projeto político-
pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-84.2020.8.26.0502 -Voto no 11.636
5
prisional
local
e
sejam oferecidas por
instituição
devidamente
autorizada
ou
conveniada com o poder público para esse
fim.
Posição esta que foi igualmente adotada pelos Tribunais
Superiores:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO DE PENAS.
APROVAÇÃO
PARCIAL
NO
ENEM.
POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO N.
44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA.
CÁLCULO.
ADEQUAÇÃO.
NECESSIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
EXISTÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do
col.
Supremo Tribunal Federal, firmou orientação
no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício.
II - O Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n. 44 de 26/11/2013, que, em
seu art. 1o, inc. IV, regulamentando o § 5o do
art. 126 da Lei de Execução Penal, dispõe
sobre a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-84.2020.8.26.0502 -Voto no 11.636
6
certificam a conclusão de ensino médio
(ENEM).
III - A Lei n. 9.394/1996, em seus arts. 24, I, e
35, estabelece que a carga horária mínima
anual para o ensino médio corresponde a 800
(oitocentas) horas, cuja duração mínima é de
três anos; conclui-se, assim, que o total da
carga horária mínima para todo o ensino
médio
será
de
2.400
(duas
mil
e
quatrocentas) horas.
IV - Destarte, considerando como base de
cálculo 50% da carga horária definida
legalmente para o ensino médio, 2.400
(duas mil e quatrocentas) horas, ou seja,
1.200 (um mil e duzentas) horas, divide-se
o total de horas por 12 (doze) horas
diárias
de
estudo,
encontrando-se
o
resultado de 100 dias para a aprovação no
ENEM.
V - In casu, como o paciente obteve
aprovação em apenas 2 (duas) das 5 (cinco)
áreas de conhecimento, deve-se dividir os
100 (cem) dias por 5 (cinco) áreas, o que
corresponde a 20 (vinte) dias de remição
para
cada
uma
delas,
totalizando
40
(quarenta) dias a serem remidos.
Habeas
corpus
não
conhecido.
Ordem
concedida, de ofício, para reconhecer o
direito
do
paciente
à
remição
de 40
(quarenta) dias em razão de sua aprovação
em duas áreas de conhecimento do ENEM.
(STJ.
HC
525.381/MG,
Rel.
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE),
QUINTA
TURMA,
julgado
em
26/11/2019, DJe 03/12/2019)
Observe-se, que restou comprovado nos autos a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-84.2020.8.26.0502 -Voto no 11.636
7
documental que o sentenciado realizou a prova do ENEM, efetivamente,
durante o cumprimento da pena, o que se torna fulcral para a concessão do
benefício.
Contudo, conforme previsto no artigo 1o, inciso IV da
Resolução no 44/2013 do CNJ, deverá ser considerado como base de cálculo
50% da carga horária definida legalmente para nível de ensino, sendo
considerado para o ENEM o valor de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas,
que deverá ser dividido na metade, resultando em 1.200 (mil e duzentas)
horas.
Assim, conforme o § 1o, do artigo 126 da Le de Execução
Penal, a remição deve ser feita na razão de 01 (um) da de pena para cada 12
h (doze horas) estudadas, devendo, ser aplicada, desse modo, a remição de
100 (cem) dias remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo para reconhecer a remição pela aprovação no ENEM, sendo, contudo,
aplicado a benesse de 100 (cem) dias ao sentenciado ANTÔNIO EUGÊNIO
GREGORIO FILHO.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução
no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da
Execução sobre a alteração ocorrida.

ANDRADE SAMPAIO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005682-84.2020.8.26.0502 -Voto no 11.636
8